Tribunal: TJDFT
Processo: 0707737-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707737-72.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO HOLANDA SA NETO RECORRIDO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DESPACHO Considerando que apenas no dia 14/08/2023 foi retirado o sigilo da peça de ID no 48602788 (recurso especial), consoante certidão de ID no 50018537, defiro o requerimento formulado na petição de ID no 49968503, para determinar a reabertura do prazo para contrarrazões ao apelo especial. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007